Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0700560-31.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA VASCONCELOS TORRES AGRAVADO: JOAO PAULO GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIA VASCONCELOS TORRES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOÃO PAULO GONÇALVES DA SILVA: Intimem-se os executados para que informem a localização do veículo ao qual alegam estar na condição de sucata. Após, expeça-se mandado de avaliação do bem. Cumprida a diligência, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 10 (dias), devendo se manifestar o exequente quanto ao interesse na adjudicação do bem no estado em que se encontra. Após, venham os autos conclusos para análise do pedido de ID no 51007357. A Agravante sustenta que o veículo mencionado na decisão agravada se deteriorou porque ficou para por dez anos e que foram realizados dois bloqueios de ativos financeiros. Afirma que requereu o encaminhamento dos autos à Contadoria para a apuração do valor devido com vistas ao pagamento. Requer o provimento do recurso para que o feito seja remetido à Contadoria. Preparo às fls. 1 IDs 13633018 e 13633019. Sem contrarrazões (fl. 1 ID 13677273). É o relatório. Decido. O recurso não comporta conhecimento. A decisão agravada não abordou a questão suscitada pela Agravante: remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor da dívida com vistas ao pagamento. Se eventualmente houve lapso quanto ao pedido de envio dos autos à Contadoria, a Agravante deve alertar o juízo para que seja objeto de deliberação. De toda sorte, a remição da execução, tal como autorizada pelo artigo 826 do Código de Processo Civil, prescinde de apuração do débito pela Contadoria, pois deve levar em consideração o valor constante do demonstrativo do débito que instrui o pedido de cumprimento de sentença. Importa assinalar que, logo depois do pedido de apuração do débito pela Contadoria, o Exequente apresentou planilha atualizada (fls. 1/2 ID 51007357 e 1/2 ID 51007628), à vista do qual a Agravante poderia ter realizado o pagamento. Demais disso, a simples atualização da dívida pode ser realizada mediante ferramenta disponível no sítio eletrônico do tribunal. Conclui-se, assim, pela inadmissibilidade do recurso. Isto posto, não conheço do Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator